Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737453-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUREMA TEODORO MARINHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JUREMA TEODORO MARINHO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, representados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos autos distribuídos a esta 1a Câmara Cível do TJDFT. A impetrante, paciente oncológica, encontra-se internada em estado grave na UTI do Hospital Brasília de Águas Claras, da rede privada, após cirurgia de histerectomia e colectomia parcial, tendo evoluído com complicações pós-operatórias graves, como falência anastomótica e choque séptico, conforme relatório médico (ID no 75859811). Diante da impossibilidade de arcar com os custos da internação (que não tinha data de alta hospitalar), pleiteia sua imediata transferência para leito de UTI da rede pública (SUS), sob pena de risco iminente à vida. A demanda originou-se da negativa ou omissão do Poder Público em disponibilizar leito de UTI na rede pública para paciente em estado crítico, após tentativa frustrada de tratamento pela rede pública e posterior internação custeada por empréstimos familiares (ID no 75859810). Na petição inicial (ID no 75859200), a impetrante requer, liminarmente e inaudita altera pars, a imediata transferência para unidade hospitalar da rede pública, com suporte de terapia intensiva, ou, na ausência de vaga, que o Distrito Federal custeie sua internação na rede privada. Requer, ainda, a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, a concessão da gratuidade da justiça, prioridade na tramitação, notificação da autoridade coatora para prestar informações, e, no mérito, a confirmação da liminar com concessão definitiva da segurança. A impetrante pleiteia os benefícios da justiça gratuita, justificando sua condição de hipossuficiência em razão do estado de saúde e da impossibilidade de trabalhar (ID no 75859200). Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Ciente também da juntada posterior dos demais documentos que instruem o feito. É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Compulsando os autos, não se verifica a presença da declaração de hipossuficiência (até em razão de a paciente encontrar-se internada em leito de UTI e sem condições atuais de o fazê-lo) ou de outros documentos que demonstrem a situação financeira da impetrante. Todavia, entendo que o pedido de transferência da paciente de UTI da rede privada para outra da rede pública já evidencia sua condição de hipossuficiência. Assim, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, que deve ser deferida. No que tange ao pedido de tutela de urgência, nota-se que o Mandado de Segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei no 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Pois bem. De plano, verifico a probabilidade do direito da impetrante. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe que: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."; e ainda o artigo 196 da Constituição especifica: “ A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Outrossim, no mesmo sentido a Lei Orgânica do Distrito Federal consigna: “Art. 204: A saúde é direito de todos e dever do Estado assegurando mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção prevenção, recuperação e reabilitação.” Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. A impetrante encontra-se internada na UTI do Hospital Águas Claras, da rede privada, após procedimento cirúrgico de histerectomia total e colectomia parcial, tendo evoluído com quadro de falência anastomótica, peritonite secundária e choque séptico, conforme relatório médico subscrito pela Dra. Rayane Marques Cardoso (ID no 75859811). O documento atesta a necessidade de cuidados intensivos contínuos, com ventilação mecânica, suporte vasoativo, antibioticoterapia de amplo espectro e monitorização invasiva, sendo a permanência em UTI considerada imprescindível para a preservação da vida da paciente. A petição inicial (ID no 75859200) está instruída com documentos médicos, comprovantes de empréstimos e pagamentos realizados por familiares (ID no 75859810), além de relatório clínico detalhado que fundamenta o pedido de transferência para unidade pública de saúde. Ressalte-se que existem indícios de que a necessidade de tratamento na rede privada se deu em razão de negativa ou atraso do tratamento na rede pública, demonstrando a omissão estatal, de forma que não se poderia esperar da família que aguardasse indefinidamente pelo tratamento público, razão pela qual há indícios de que o tratamento na rede privada somente foi escolhido para se garantir a vida da impetrante, o que não prejudica a análise sobre o ato coator de responsabilidade do impetrado, consistente em omissão ou negativa do tratamento de saúde. Registre-se que, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Assim, verifico que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, e do artigo 300 do CPC. O perigo de dano é evidente diante do risco iminente de morte da impetrante, caso não seja providenciada a continuidade do tratamento intensivo, enquanto a probabilidade do direito decorre da garantia constitucional à saúde (art. 6o e 196 da CF) que teria sido negada pelo Distrito Federal. A jurisprudência consolidada do TJDFT e dos Tribunais Superiores reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, inclusive quanto à disponibilização de leitos de UTI, sendo legítima a determinação de internação em unidade privada às expensas do Estado, quando inexistente vaga na rede pública. Registre-se, ainda, que a urgência também está manifestada em razão de a doença que aflige a requerente estar completamente demonstrada na petição inicial do mandado de segurança, tornando evidente a existência do risco de morte da paciente, sendo a internação proposta o meio adequado para protegê-la. Além disso, a paciente já se encontra internada, requerendo apenas a transferência para uma UTI da rede pública (SUS). Todavia, considerando que a parte já se encontra em UTI privada, entendo que a determinação Ante o exposto, concedo à parte impetrante os benefícios da gratuidade de justiça, bem como DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com vistas a determinar à autoridade coatora que providencie, IMEDIATAMENTE, a transferência da paciente JUREMA TEODORO MARINHO para leito de UTI da rede pública, com suporte de terapia intensiva conforme especificações médicas constantes dos autos, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente. Na hipótese de inexistência de vaga na rede pública ou conveniada, deverá ser assegurada a internação da paciente em hospital da rede privada, às custas do Distrito Federal, . Caberá ao impetrado arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo hospital. INTIME-SE a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do CPC, caso assim se necessite. Comunique-se à autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se que, em caso de descumprimento desta decisão judicial, será fixada multa, sem prejuízo de outra medida que se mostrar necessária. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador